Tribunal: STF
Processo: ARE 1258639
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recursos extraordinários interpostos por LUIZ FELIPE ALVES MAIA, ANTONIO WALDYR MARTINS GUIMARAES e GELSO MELLO BRETOS em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. No apelos extremos, interpostos com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, os recorrentes sustentam que os acórdãos violaram dispositivos constitucionais. Por fim, pedem que os recursos sejam conhecidos e providos para modificar os acórdãos recorridos.
    É o relatório. Decido.
    Analiso o recurso interposto por GELSO MELLO BRETOS.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada pelo recorrente (violação ao art. 5º, incisos LIV e LV), não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 
    Com relação a todos os recorrentes, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu parcial provimento ao apelo defensivo, redimensionando a dosimetria da condenação dos recorrentes pelo delito de extorsão majorada; matéria situada no contexto infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    Não obstante, quanto à possibilidade de execução provisória da pena, verifico que o entendimento assentado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada nesta CORTE. 
    Na presente hipótese, o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, alinhava-se com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido da possibilidade de execução da pena privativa de liberdade após decisão de 2ª instância, quando a decisão condenatória observasse todos os demais princípios constitucionais interligados, ou seja, quando o juízo de culpabilidade do acusado tivesse sido firmado com absoluta independência pelo juízo natural, a partir da valoração de provas obtidas mediante o devido processo legal, contraditório e ampla defesa em dupla instância e a condenação criminal tivesse sido imposta, em decisão colegiada, devidamente motivada, de Tribunal de 2º grau, com o consequente esgotamento legal da possibilidade recursal de cognição plena e da análise fática, probatória e jurídica integral em respeito ao princípio da tutela penal efetiva (Pleno, HC 152.752/PR, Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 4-4-2018).
    Entretanto, em julgamento posterior em ações declaratórias de constitucionalidade, houve inversão da anterior maioria, e a Corte proclamou, com efeitos erga omnes e vinculantes, por 6x5 a constitucionalidade do art. 283 do CPP, no sentido de condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório (Pleno, ADCs 43, 44 e 54/DF, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 7-11-2019).
    A necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início da execução da pena não impede que o tribunal de origem mantenha ou mesmo decrete a custódia cautelar, presentes os pressupostos legais; ou seja, vedou-se somente o início imediato e automático do cumprimento da pena após esgotamento da jurisdição de 2ª instância; mantendo-se, porém, a possibilidade da supressão cautelar de liberdade ou mesmo de aplicação de medidas cautelares diversas, por decisão fundamentada, como decidido por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 174875/MG, Red. p/Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3-12-19; RHC 169432, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 4/2/2020; RHC 174666, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 4/2/2020; HC161822 AgR-AgR/MA , Rel. Min. CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 13-12-19).
    O Tribunal de origem, portanto, não teve a oportunidade de analisar a necessidade da manutenção ou decretação de medidas cautelares diversas após a alteração superveniente de posicionamento por esta CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário de GELSO MELLO BRETOS para que o Tribunal local, observando a decisão tomada pela SUPREMA CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, analise se estão presentes os requisitos do art. 319 do Código Processo Penal para a manutenção da custódia preventiva ou para a fixação de medidas cautelares diversas e NEGO SEGUIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente